Tribunal: TJSP
Processo: 2040310-14.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. Nulidades processuais. Inocorrência. Sentença e acórdão que apreciaram todas as questões suscitadas na ação revisional. Incabível a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. Nulidades processuais. Inocorrência. Sentença e acórdão que apreciaram todas as questões suscitadas na ação revisional. Incabível a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Pedido revisional indeferido.